Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701807-08.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: FRANCISCO RICARDO PINHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Viplan Viação Planalto Ltda. (Id. 60234145) em face do v. Acórdão Id. 59758845. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora